Tribunal: TJDFT
Processo: 0706058-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FUGA. CONDENADO CUMPRINDO PENA EM REGIME SEMIABERTO. DEZESSEIS DIAS SEM RETORNAR À UNIDADE PRISIONAL. FALTA GRAVE. CONFIGURADA. REGRESSÃO PARA O REGIME FECHADO. PENALIDADE ADEQUADA. ARTIGO 118, INCISO I, DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O condenado cumpria pena em regime semiaberto, sendo agraciado com benefícios externos, não tendo retornado à unidade prisional quando no exercício de um deles, tendo permanecido 16 dias em fuga (de 21/11/2018 a 07/12/2018).
2. A justificativa do ora agravante de que não retornou à unidade prisional por ter sofrido atentado contra sua vida carece de comprovação. Além disso, ainda que tivesse sido comprovado o alegado atentado contra sua vida, caberia ao apenado retornar ao Centro de Progressão Penitenciária, narrar os fatos à Administração e pedir a cobertura de sua integridade, o que não ocorreu.
3. O fato de o apenado não ter cometido qualquer delito enquanto esteve fora do sistema prisional não desconfigura a falta grave consistente na fuga, uma vez que o artigo 50, inciso II, da Lei de Execuções Penais prevê que “comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que fugir”, não condicionando, portanto, o cometimento de qualquer infração para a configuração da falta grave.
4. Comprovada a prática de falta grave pelo condenado, correta a aplicação de sanções disciplinares com a determinação de regressão de regime com transferência para o regime mais rigoroso, nos termos do artigo 118, inciso I, da Lei de Execuções Penais.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida.